Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-09.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico inconclusivo quanto à causa do sinistro. Indispensabilidade de produção da prova pericial. Desinteresse da Autora na produção da prova, diante da ausência de preservação dos bens sinistrados. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000634-09.2020.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000634-09.2020.8.26.0606ldDnf

Voto
no

33497
2
Apelação Cível – no 1000634-09.2020.8.26.0606
Apelante/Ré:
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A
Apelada/Autora:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
MM. Juíza de Direito: Bruna Acosta Alvarez
Comarca de Suzano 3a Vara Cível
Voto no 33497
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados
em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia
elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre
os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico
inconclusivo quanto à causa do sinistro. Indispensabilidade de
produção da prova pericial. Desinteresse da Autora na produção da
prova, diante da ausência de preservação dos bens sinistrados.
Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir
para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento
de danos” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, julgado procedente o
pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls. 429/433), para condenar a Ré ao
pagamento à Autora da quantia de R$ 9.000,00, atualizada monetariamente desde
o reembolso pela Autora, e acrescida de juros moratórios desde a citação. Em razão
da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000634-09.2020.8.26.0606ldDnf

Voto
no

33497
3
e honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 436/445), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls. 451/477.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva de
danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica, em razão dos prejuízos ocasionados aos
equipamentos eletrônicos de sua segurada, por má prestação dos serviços da Ré. A
Ré foi condenada a ressarcir a Autora pelos prejuízos suportados com a
indenização securitária paga a sua segurada.
Diante do resultado de procedência do pedido
inicial, a Ré apelou, suscitando as questões: imprestabilidade da prova unilateral
produzida pela Autora; ocorrência de oscilação de energia; ausência de falha na
prestação de serviço; culpa exclusiva de terceiro.
O recurso da Ré merece provimento.
A pretensão da seguradora ao ressarcimento,
em regresso, da quantia indenizada ao segurado para reparação dos danos
elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-rogação que,
por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento por expressa
disposição legal, já prevista, anteriormente, no Enunciado da Súmula no 188 do
Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código Civil
de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o Enunciado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000634-09.2020.8.26.0606ldDnf

Voto
no

33497
4
Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002,
encerrou-se a discussão, com a criação da espécie de sub-rogação legal específica
para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se que
a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-
se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive para fins de
enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava da
incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o gozará
em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo
credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra
ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDINE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil
comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista a
sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do CDC),
concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000634-09.2020.8.26.0606ldDnf

Voto
no

33497
5
de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as normas de
proteção às relações de consumo do CDC, figurando como beneficiária das
disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de seguradora, em
razão da sub-rogação nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seus
segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na da teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do
artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é
considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O
art.
22,
§
1o,
do
CDC
impõe
às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação dos
danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do fornecedor
surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000634-09.2020.8.26.0606ldDnf

Voto
no

33497
6
na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII,
do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao presumir a
existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior dificuldade na
produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor, nos termos do
artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a comprovação do
dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, enquanto
ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do serviço e demais
excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC, equivale
ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na cadeia de
fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao consumidor e
aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o dano
efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência do dano e do
nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária e os
danos experimentados.
Com relação à prova do nexo de causalidade
entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré, modifico a maneira de
decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara julgadora, reconhecendo a
insuficiência probatória de laudos técnicos produzidos unilateralmente pela
seguradora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a produção da prova
pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000634-09.2020.8.26.0606ldDnf

Voto
no

33497
7
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES
A
SUAS
SEGURADAS

AUTORA
NÃO
PRESERVOU
OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS
QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE RIGOR A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora trouxe
laudo técnico que foi impugnado pela Ré, inconclusivo quanto à causa dos danos,
limitando-se à declaração de que os equipamentos foram danificados “por provável
variação da rede elétrica ou descarga elétrica” (fl. 38).
Em que pese a impugnação da Ré, tornando a
prova do nexo causal ponto controvertido nos autos, a Autora manifestou
desinteresse na produção da prova pericial, diante da ausência de preservação dos
bens sinistrados (fl. 150).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000634-09.2020.8.26.0606ldDnf

Voto
no

33497
8
ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago pela
Autora a sua segurada, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré merece
provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR a r.
sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. A sucumbência passa a
ser da Autora, que fica condenada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 1.500,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ante o reduzido valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora